Tribunal: CARF
Processo: 12580.720275/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12580.720275/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RAIMUNDO NONATO DAMASCENO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO
Mantém-se a glosa de dedução a título de contribuição à previdência privada
PGBL/FAPI quando não restar comprovada por meio de documentação hábil e
idônea.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
e/ou de seus dependentes declarados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação mediante apresentação de recibos.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO DO TITULAR.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores utilizados a título de despesas
com instrução do titular não são comprovados por documentação hábil e
idônea.
GLOSA DA DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Sem constar dos autos cópia de acordo homologado judicialmente, válido e
vigente, é de se manter a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12580.720275/2013-91
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720275/2013-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações,
todas por falta de comprovação:
a) dedução indevida de previdência privada;
b) dedução indevida com despesa de instrução;
c) dedução indevida de pensão alimentícia judicial;
d) dedução indevida de despesas médicas.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma:
1. O valor de previdência privada deduzido não ultrapassa 12% dos
rendimentos tributáveis declarados.
2. A despesa de instrução é de seu filho Igor Ribeiro Damasceno, pago
ao Itpac Porto Nacional, referente a escola técnica de 2o grau.
3. Desde 1992 paga pensão arbitrada judicialmente correspondente a
30% dos vencimentos brutos a Iolanda Ribeiro Damasceno, mãe de
Igor Ribeiro Damasceno (filho em comum), em função de separação
judicial.
4. A partir de 1999, outra pensão judicial foi arbitrada a Maríli dos
Santos, mãe de Adylla Izadora Damasceno.
5. O débito é feito pelo Banco Brasil, através de ordem judicial em seu
poder.
6. Os comprovantes de despesas médicas foram extraviados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
tendo anexado documentos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720275/2013-91

Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.088).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PREVIDÊNCIA PRIVADA
O artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999, Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que trata da matéria, assim determina:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas: (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
[...]
II – as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
[...]
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
A decisão de primeira instância manteve a glosa sob o argumento de que não
houve comprovação das contribuições efetuadas para entidades de previdência privada.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte apresentado não é suficiente a comprovar a despesa dedutível de contribuições para a
previdência privada, pois não consta na linha própria (item 3) do comprovante a referida
contribuição.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de dedução de previdência privada.
DESPESA COM INSTRUÇÃO
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos, determina:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720275/2013-91

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
O Contribuinte apresenta comprovante de pagamento à Faculdade Presidente
Antonio Carlos, CNPJ 10.261.569/0001-64, referente ao curso de medicina do seu dependente
Igor Ribeiro Damasceno, o qual ele pede pra considerar, embora não pleiteado na DIRPF, por
falta de comprovante à época.
Não há como acolher a pretensão do Contribuinte, uma vez que aceitar a
pretendida dedução não declarada seria como acatar pedido de revisão de ofício, o que foge à
competência deste Colegiado. Cumpre a esta instância julgadora ater-se apenas às matérias que
foram objeto do lançamento tributário em questão, isto é, as deduções supracitadas que foram
glosadas pela Fiscalização, sendo este o resultado do procedimento fiscal, gerando com isso o
litígio entre o Fisco e o Contribuinte.
Destaque-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é
de responsabilidade da unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte.
Quanto à despesa declarada, relativa ao titular, como paga a Universidade
Luterana do Brasil, CNPJ 88.332.580/0026-13, a glosa deve ser mantida, pois não foi
apresentado nenhum comprovante.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A decisão da DRJ foi pela manutenção da glosa efetuada, em virtude da existência
de dúvidas quanto à vigência e validade do pagamento da pensão deferida liminarmente há mais
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720275/2013-91

de 21 anos. Segundo o voto vencedor, “Infere-se da cópia da petição inicial de ação de separação
de corpos c/c alimentos provisionais e guarda de menor, fls. 10/16, que esta foi extinta sem
julgamento do mérito, conforme despacho de fls. 09, em 30/11/1992, com fundamento no art.
267, III, do CPC (desistência da parte autora)”. O voto condutor afirma, ainda, que tal fato
poderia ser esclarecido através de uma certidão de objeto e pé emitida pelo respectivo cartório
judicial, o que não se encontra nestes autos.
Concordo com a decisão recorrida, pois não há como acolher a dedução das
despesas com pensão alimentícia judicial nesse caso, por haver dúvidas fundadas quanto à
validade do comando judicial emitido, em virtude de ser muito antigo e de possuir caráter
liminar, bem como por haver um despacho de extinção do feito sem julgamento do mérito.
Deveria o Contribuinte ter buscado documentos mais atuais para comprovar a legalidade da
dedução.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
DESPESAS MÉDICAS
Sobre a dedução de despesas médicas, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos
II e III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
[...]
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
(destaquei)
O Recorrente afirma que se trata de despesas próprias e de dependentes, porém
que não teve o zelo de guardar os comprovantes.
Como não houve apresentação dos comprovantes das despesas, fato reconhecido
pelo próprio Contribuinte, deve ser mantida a glosa de dedução de despesas médicas, por falta de
comprovação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12580.720275/2013-91

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 116
DF CARF MF
Original